Tribunal: TJDFT
Processo: 0725457-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725457-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEYLA VALERIA PEREIRA GOMES AGRAVADO: JOAO PEDRO DA SILVA MENDES DUTRA, LEONARDO AUGUSTO DA SILVA MENDES DUTRA, PAULO HENRIQUE DA SILVA MENDES DUTRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SHEYLA VALÉRIA PEREIRA GOMES contra decisão de ID129518925 dos autos de origem, integrada pela decisão de ID 131937905 dos autos de origem, pela qual indeferido o pedido de revogação da gratuidade de justiça conferida aos réus/agravados LEONARDO AUGUSTO DA SILVA MENDES DUTRA e PAULO HENRIQUE DA SILVA MENDES DUTRA. Na origem, pela decisão de ID 118863480 (autos de origem), proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, deferidos os benefícios da gratuidade de justiça aos réus/reconvintes (ora agravados) LEONARDO AUGUSTO DA SILVA MENDES DUTRA e PAULO HENRIQUE DA SILVA MENDES DUTRA: “Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça aos réus/reconvintes LEONARDO AUGUSTO DA SILVA MENDES DUTRA e PAULO HENRIQUE DA SILVA MENDES DUTRA. Anote-se. Indefiro a gratuidade de justiça ao réu/reconvinte JOAO PEDRO DA SILVA MENDES DUTRA, pois, apesar de suas alegações, não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica. (...)”. Em contestação ao pedido reconvencional (ID 123230654), a autora/agravante SHEYLA VALÉRIA PEREIRA GOMES requereu “a revogação do benefício da justiça gratuita equivocadamente concedida aos Recorrentes/Reconvintes pelo fato de os mesmos possuírem renda e patrimônio incompatível com a miserabilidade jurídica alegada”. - ID 123230654, p. 23. Sobreveio decisão (ID 126465257, autos de origem): “Intimem-se as partes para informar se pretendem produzir outras provas, além daquelas já carreadas nos autos. Em caso positivo, deverão esclarecer a pertinência e utilidade da prova pretendida. Havendo interesse na produção de prova oral, as partes deverão, desde já, apresentar o rol das respectivas testemunhas, além de especificar, de forma objetiva, os fatos que pretendem provar com a oitiva de cada uma delas. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento.” Contra referida decisão, opostos os Embargos de Declaração de ID 126764157 dos autos de origem por SHEYLA VALÉRIA PEREIRA GOMES (agravante): “(...) A respeitável decisão mostrou-se omissa quanto a análise do requerimento de “revogação do benefício da justiça gratuita” concedida aos requeridos que foi apresentado na contestação da parte autora. (...) A decisão é necessária e pertinente visto que, caso o benefício seja revogado, os requeridos deverão ser intimados para emendar a inicial comprovando o recolhimento das custas iniciais da reconvenção, que é pressuposto processual para o recebimento da ação, submetendo a parte aos riscos da sucumbência. Com efeito, os documentos juntados aos autos na Contestação da Reconvenção da parte autora comprovam que os Requeridos/Reconvintes possuem condições econômico/financeiras incompatíveis com o benefício da justiça gratuita que foi, equivocadamente, concedido a eles. (...) Diante do exposto, requer-se o recebimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, para: 1 – Analisar o requerimento de revogação do benefício da justiça equivocadamente concedida aos requeridos; 2 – O regular prosseguimento do feito com a intimação dos requeridos para o recolhimento das custas processuais em relação à reconvenção.” - ID 126764157, pp. 1/3. Sobreveio decisão de ID 129518925 dos autos de origem, pela qual rejeitados os embargos de declaração, mantendo a gratuidade de justiça conferida a LEONARDO AUGUSTO DA SILVA MENDES DUTRA e PAULO HENRIQUE DA SILVA MENDES DUTRA (réus/agravados): “Rejeito, liminarmente, os embargos declaratórios de ID 126764157, diante da ausência de interesse recursal, tendo em vista que a questão suscitada pela embargante, referente à impugnação à gratuidade de Justiça deferida aos réus, pode ser analisada pelo juízo em decisão saneadora, nos termos do art. 357, I, do CPC. Contudo, no intuito de agilizar a tramitação do feito, passo à análise do pedido de revogação da Justiça Gratuita concedida aos réus. Nos termos dos artigos 98, caput, e 99, §3o, do Código de Processo Civil, se a declaração de hipossuficiência, que se presume verdadeira, não tem a sua idoneidade desconstituída por prova em sentido contrário, deve ser mantida a decisão que deferiu os benefícios da gratuidade de Justiça aos requeridos. Na hipótese dos autos, a parte autora não apresentou nenhuma prova que ponha em dúvida a situação de insuficiência de recursos alegada pelos requeridos, e comprovada pelos documentos constantes dos autos (ID 112576542 e seguintes). O fato de os requeridos serem empresários e auferirem rendimentos que superam a faixa de renda acobertada pela isenção de imposto de renda, por si só, não descaracteriza a condição de hipossuficiência econômica reconhecida nos autos. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à gratuidade de Justiça apresentada pela parte autora. No mais, intimem-se os réus para que se manifestem sobre a petição retro e documentos juntados pela requerente (ID 127494634 e seguintes), no prazo de 5 dias. Intimem-se.” – grifei. A autora/agravante SHEYLA VALÉRIA PEREIRA GOMES opôs segundos Embargos de Declaração (ID 130240700 dos autos de origem), insistindo na revogação da justiça gratuita: “[...] Diante do exposto, considerando que a decisão proferida se mostrou contraditória e omissa em relação às provas relevantes dos autos, requer-se pelo recebimento e provimento do presentes Embargos de Declaração, para a necessária integração do julgado, para que o douto juízo se pronuncie a respeito das provas que informam sobre os veículos que pertencem aos requeridos. Sucessivamente, caso a nobre julgadora julgue pelo provimento dos Embargos de Declaração, e constate conteúdo capaz de reformar o entendimento, requer-se, excepcionalmente, pela aplicação dos efeitos infringentes para a revogação do benefício equivocadamente concedido aos Requeridos. Termos em que pede e espera deferimento.” .” – grifei. Nova decisão de ID 131937905 dos autos de origem, pela qual rejeitados os segundos Embargos de Declaração, reiterando o beneficio da gratuidade conferido aos agravados e advertindo a agravante acerca da imposição de multa no caso de aclaratórios protelatórios: “Trata-se de segundos embargos de declaração (id. 13020700), nos quais a parte embargante sustenta a ocorrência de contradição e obscuridade. No propósito de sanar a alegada obscuridade, formulou uma série de questionamentos a serem esclarecidos por este Juízo. Pugnou pelo provimento dos presentes embargos, a fim de que seja corrigido o vício alegado, com a consequente revogação da justiça gratuita dos requeridos. É o relato necessário. Decido. Recebo os segundos embargos, por serem tempestivos; todavia, razão não assiste à parte embargante. Consigno, em primeiro lugar, que o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não o de possibilitar uma nova análise dos pedidos objeto da decisão. Sucede que nenhum defeito corrigível via embargos de declaração existe no julgado, pois os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos. Além disso, por ocasião da apreciação dos primeiros embargos opostos, e ao contrário do que defendido pela parte embargante, houve expressa rejeição à tese de que teria ocorrido omissão ao analisar impugnação à gratuidade de Justiça na r. decisão. Como se nota, o processo chegou a um impasse, de modo que, se a parte não concorda com a fundamentação exposta, deverá se valer do recurso adequado, e não alegar vícios dos quais a decisão não padece. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, REJEITO os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão prolatada, com a advertência final à parte embargante de que, caso insista no aviamento de novos embargos de declaração, estes serão necessariamente considerados protelatórios, com a consequente imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do § 2o do art. 1.026 do CPC. (...)” – grifei. Dessa decisão, SHEYLA VALÉRIA PEREIRA GOMES (autora/agravante) interpôs então Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo. Nas razões, alega, em síntese, que “(...) com base em documentos frágeis, seletivos e inverídicos, o juízo concedeu o benefício da justiça gratuita aos réus Leonardo Augusto e Paulo Henrique. O referido benefício, por ser incompatível com a situação financeira e econômica dos Requeridos, já devidamente comprovada nos autos, deve ser revogada.” - ID 37851146, p. 4. Aduz que “A plausibilidade do direito se comprova pela necessidade do recolhimento das custas processuais da Reconvenção que, em caso de provimento do presente Agravo de Instrumento, se constitui como pressuposto processual para o recebimento da ação, submetendo a parte aos riscos da sucumbência.” - ID 37851146, p. 12. Acrescenta: “O perigo na demora se consubstancia na necessidade de suspender os atos processuais diante da possibilidade de provimento do recurso, que virá a reconhecer a necessidade do recolhimento das custas processuais sob pena de extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.” - ID 37851146, p. 13. E requer o “recebimento do presente Agravo de Instrumento, atribuindo ao mesmo o ‘efeito suspensivo’, bem como o seu integral provimento, reformando a decisão agravada, para determinar ‘a revogação do benefício da justiça gratuita’ equivocadamente concedida aos requeridos.” - ID 37851146, p. 13. Preparo recolhido (ID 37852671). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, V, do CPC (decisão proferida em execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Como relatado, requer a agravante, na presente sede preliminar, concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do pretendido efeito suspensivo, perigo de dano que não se evidencia. A agravante pleiteia atribuição de efeito suspensivo ao recurso ao argumento de que “autorizar o ingresso da Reconvenção antes do julgamento do presente Agravo de Instrumento se traduz no perigo na demora necessário e suficiente para autorizar a atribuição do efeito suspensivo do recurso.” - ID37851146, p. 13. Sem razão. A agravante não demonstrou tenham os réus agravados patrimônio incompatível com a alegada miserabilidade jurídica. Alegação de que os agravados são empresários não ilide, por si só, a necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porquanto tal conclusão demandaria análise do faturamento de empresa, inviável em presente análise perfunctória. Ademais, não comprovada a noticiada propriedade de imóveis comerciais ou de empresas em nome dos agravados. Documentos de IDs 37851155 e 37851156 (pesquisa dos endereços da empresa “démarche calçados”, alegadamente de propriedade do agravado LEONARDO); 37852660 (página da loja “démarche calçados” em rede social “instagram”); 37852662 (pesquisa da referida empresa realizada em “www.casadosdados.com.br” e “consultas.plus”) correspondem a pesquisas em sítios eletrônicos não dotados de fé pública, sem indicação de que as informações estejam atualizadas. Também não restou demonstrada, em breve análise, alegada propriedade de veículos de luxo pelos agravados. Acerca da afirmação de perigo da demora no recebimento da reconvenção dos réus/agravados LEONARDO AUGUSTO DA SILVA MENDES DUTRA e PAULO HENRIQUE DA SILVA MENDES DUTRA, peça que já foi recebida por decisão de ID 120287319, publicada em 05.04.2022, data anterior à interposição do presente agravo: “Diante da desistência do pedido reconvencional de JOAO PEDRO DA SILVA MENDES DUTRA, recebo a reconvenção de LEONARDO AUGUSTO DA SILVA MENDES DUTRA e PAULO HENRIQUE DA SILVA MENDES DUTRA. Intime-se a parte autora para apresentar contestação à reconvenção apresentada pelos réus e réplica à contestação.” Por fim, não há dano irreparável ou de difícil reparação no recebimento de peça processual. Não satisfeitos os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado, perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação que não se evidencia, razão por que, em juízo de cognição sumária, indefiro o efeito suspensivo requerido e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 18 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora